Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA SOBRE IMÓVEL DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 5o da Lei no 8.009/90 preleciona que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
2. Não restando comprovado nos autos que o bem em questão constitui moradia exclusiva da executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem é medida que se impõe.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.